Tribunal: TJBA
Processo: 8000182-98.2025.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000182-98.2025.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BENTO REGINALDO RIBEIRO AGUIAR e outros

Advogado(s)
:
JOSE REINALDO VASCONCELOS SIMOES PINHO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MAGISTRADO SENTENCIANTE NÃO FUNDAMENTOU O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO T
RÁFICO PRIVILEGIADO.
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO
NA FRAÇÃO MÁXIMA. PRECEDENTES.
REDUÇÃO DA PENA.
REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Bento Reginaldo Ribeiro Aguiar e Reginaldo Paulo Barbosa contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/BA, que os condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, negando-lhes o direito de recorrerem em liberdade. A condenação fundou-se em prisão em flagrante, em que os réus foram encontrados em posse de substâncias entorpecentes, armas de fogo e utensílios relacionados ao tráfico de drogas. A defesa alegou nulidade da sentença por intempestividade das alegações finais do Ministério Público e, no mérito, requereu a absolvição, a desclassificação da conduta, o afastamento da majorante do art. 40, IV, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a modificação do regime prisional, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrerem em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
algumas
questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal em razão da intempestividade das alegações finais ministeriais; (ii) verificar se estão presentes elementos suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas majorado; (iii) estabelecer a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) definir o regime prisional, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença não é nula, pois o juízo de origem reconheceu a preclusão das alegações finais do Ministério Público e desconsiderou sua manifestação, não havendo prejuízo à defesa nem afronta ao devido processo legal.

4.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas majorado encontram-se comprovadas por meio do auto de exibição e apreensão, auto de prisão em flagrante, laudo preliminar de constatação de entorpecentes e depoimentos coerentes de policiais militares colhidos sob contraditório judicial.

5.
A apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão, armas de fogo e munições caracteriza cenário típico de comercialização de entorpecentes, afastando a tese de uso pessoal.

6.
A ausência de laudo definitivo toxicológico não compromete a materialidade, suprida por laudo preliminar oficial com grau de certeza equivalente, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

7.
A majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente aplicada, pois as armas apreendidas estavam em poder dos réus no mesmo ambiente em que as drogas eram armazenadas, integrando o contexto da traficância.

8.
A sentença incorreu em omissão ao não analisar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, apesar de
não desvalorar as circunstâncias judiciais na primeira fase, não demonstrar a reincidência ou o
envolvimento
dos Recorrentes
com organização criminosa ou dedicação habitual ao crime.

9.
Reconhecida a causa especial de diminuição, aplica-se a fração máxima de 2/3, em favor dos réus, considerando que o recurso é exclusivo da defesa e
não houve fundamentação do Juízo primevo para o afastamento ou modulação do redutor.

10.
Com a nova dosimetria, a pena definitiva fixada permite o regime inicial aberto, conforme os critérios do art. 33 do CP, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

11.
O redimensionamento da pena e o novo regime inicial afastam a necessidade da prisão cautelar, devendo ser concedido aos apelantes o direito de recorrerem em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A preclusão das alegações finais do Ministério Público, reconhecida e desconsiderada pelo juízo sentenciante, não acarreta nulidade da sentença.

2.
A ausência de laudo toxicológico definitivo não impede a condenação por tráfico de drogas quando suprida por laudo preliminar com grau equivalente de certeza, elaborado por perito oficial.

3.
A apreensão de entorpecentes fracionados, associados a armas e instrumentos do tráfico, evidencia a destinação mercantil das substâncias.

4.
É cabível a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 quando as armas são apreendidas no contexto da traficância.

5.
O juiz deve justificar expressamente a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sendo devida sua aplicação na fração máxima de 2/3 quando ausente fundamentação.

6.
A pena inferior a 4 anos permite regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos, afastando a prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44 e 59; CPP, art. 403, §3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, §4º, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Terceira Seção, j. 26.10.2016; STJ, AgRg no HC 854.955/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21.05.2024; TJBA, Apelação nº 8006594-85.2022.8.05.0072, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 06.09.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.007.561/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.05.2024;
STJ, AgRg no HC 845.099/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02.10.2023; TJBA, Apelação nº 8000303-55.2023.8.05.0033, Rel. Des.ª Inez Maria B. S. Miranda, j. 06.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8000182-98.2025.8.05.0019
, em que figuram, como Apelantes,
BENTO REGINALDO RIBEIRO AGUIAR e REGINALDO PAULO BARBOSA
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Apelo, para reconhecer a incidência da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixando-se a pena definitiva
dos Apelantes

em
1
ano, 11 meses
e 10 (dez) dias
de reclusão e 19
4
dias-multa
, em regime inicial aberto, com substituição por
duas
penas restritivas de direitos a serem especificadas pelo Juízo da
s
execu
ções penais,

permanecendo inalterados os demais termos d
a sentença recorrida,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
no
BNMP
3
.
0
em favor de
BENTO
REGINALDO RIBEIRO AGUIAR
,
CPF n.º 087.384.445-93,
filho de Maria Aparecida Ribeiro Alcantara,
que deve ser imediatamente posto em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
no
BNMP
3
.
0
em favor de
REGINALDO PAULO BARBOSA
,
CPF n.º 049.582.695-25,
filho de Vilma José Paulo, que deve ser imediatamente posto em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
,

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10